Tribunal: TJSP
Processo: 3002858-79.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto os artigos 8o e 11 da Lei no 1.246, de 4 de dezembro de 2015, do Município de Pardinho, que "Institui o sistema de Controle Interno junto a Administração Direta do Município, e dá outras providências" - Previsão de que o órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal será integrado por servidores efetivos investidos em funções de

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade tendo por objeto os artigos 8o e 11 da Lei no 1.246, de 4 de dezembro de 2015, do Município de Pardinho, que "Institui o sistema de Controle Interno junto a Administração Direta do Município, e dá outras providências" - Previsão de que o órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal será integrado por servidores efetivos investidos em funções de confiança, dispensada a realização de concurso específico para a carreira - Alegação de afronta aos artigos 24, § 2o, I, 35, 111, 115, II e V, 144 e 150 da Constituição do Estado de São Paulo.
- O cotejo entre a lei municipal em análise e normas infraconstitucionais não é relevante, para os fins deste processo, porque, de acordo com o artigo 125, § 2o, da Constituição Federal, o parâmetro exclusivo de controle de constitucionalidade de norma estadual ou municipal é a Constituição do Estado.
- A criação de funções de confiança e de cargos de provimento em comissão só se justifica para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, em nível superior, não para o desempenho de atividades técnicas, burocráticas ou operacionais, e pressupõe relação de confiança extraordinária entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.
- Conforme precedentes recentes e reiterados do Supremo Tribunal Federal, o ocupante do posto de controlador interno desempenha atribuições de direção e assessoramento direto do Chefe do Poder Executivo, com quem mantém relação de confiança extraordinária, e pode ser investido em função de confiança ou em cargo de provimento em comissão - Diante da profusão das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, também das decisões emanadas do seu Pleno e proferidas em sede de reclamação, que determinaram a este Órgão Especial que procedesse e proceda a novos julgamentos, em casos nos quais dissentira do entendimento atual daquela Corte Suprema, e levando em conta os princípios da razoabilidade, da racionalidade e da eficiência, adere-se a tal entendimento - Inexistência de infração dos artigos 111 e 115, II e V, da Constituição do Estado de São Paulo.
- As atribuições dos cargos em comissão e das funções de confiança devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir - Inexistência de ofensa ao princípio da reserva legal, no que toca à função de "Encarregado pelo Controle Interno", porque o artigo 15 da lei em exame previu as atribuições do ocupante da função de confiança por ela instituída, que são coincidentes com as atribuições do órgão de controle - A ausência, porém, de descrição, na referida lei, das atribuições da função de confiança de "Agente de Controle Interno", que, segundo a lei, se destina a auxiliar o encarregado pelo órgão de controle interno, sem nenhuma informação a respeito de em que consistiria o auxílio nem descrição de suas atribuições, caracteriza violação do princípio da reserva legal, por ofensa ao artigo 24, § 2o, 1, da Constituição do Estado.
- Modulação temporal de efeitos, diante da necessidade de reorganização administrativa do sistema de controle interno do Município, resultante do reconhecimento da inconstitucionalidade da função de confiança de "Agente de Controle Interno".
- Inconstitucionalidade do artigo 8o, "b", e da expressão "Agente de Controle Interno" constante do parágrafo único do artigo 8o e do artigo 11, todos da Lei no 1.246, de 4 de dezembro de 2015, do Município de Pardinho - Pedido procedente em parte, com modulação e ressalva.